Tribunal: TJDFT
Processo: 0737681-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APELAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUISITOS. ATENDIMENTO. DIVERSOS EMPRÉSTIMOS: CONSIGNADO E EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE. SALÁRIO LÍQUIDO 100% COMPROMETIDO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FACILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TENDO COMO DESTINATÁRIO SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL QUE RECEBE O SALÁRIO OBRIGATORIAMENTE NO BRB. RESPONSABILIDADE DO BANCO. AFERIR AS CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO. OBEDIÊNCIA À MARGEM CONSIGNÁVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÚMERO DE PEDIDOS. PROPORCIONALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REAJUSTADO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o banco requerido à limitação dos descontos realizados no contracheque da autora ao patamar 30% sobre seus rendimentos brutos, após o abatimento dos descontos compulsórios, de forma proporcional aos débitos ainda em aberto. 1.1. No apelo, o banco pede a reforma da sentença aduzindo que a autora não atende os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça. 1.2. Afirma que não há qualquer irregularidade nos descontos realizados, porquanto obedeceu a margem consignável, e alega que sucumbiu de parte mínima do pedido.

2. De acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.1. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 2.2. No caso, a documentação acostada aos autos indica que estão demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça.

3. O art. 10, caput, do Decreto Distrital n. 28.195/2007 prevê que “A soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não poderá exceder o equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias”. 3.1. A autora aufere remuneração bruta de R$ 9.467,05 que, após os descontos compulsórios, tem-se a quantia de R$ 7.720,34, de modo que a margem consignável, nos termos dos dispositivos supracitados, equivale a 30% do valor bruto recebido abatidos os descontos compulsórios, corresponde a R$ 2.136,10. 3.2. O desconto de R$ 3.498,89 ultrapassa a margem consignável, o que mostra a irregularidade dos descontos realizados. 3.3. A instituição bancária deve se atentar diligentemente aos limites estabelecidos pela norma de regência. Ao demais, e em centenas de casos como o dos autos, o "beneficiário" do empréstimo consignado é servidor público distrital e obrigatoriamente recebe seus vencimentos pelo BRB, o que facilita sobremaneira a liberação de dinheiro, diante da quase certeza do recebimento das prestações, ainda que em sacrifício da parte.

4. Em relação à sucumbência, a sentença condenou as partes “ao pagamento das custas proporcionais de 50% para cada, bem como honorários advocatícios na mesma razão, que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC”. 4.1. Diante da sucumbência recíproca, a análise da proporção de cada litigante deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos. 4.2. Como o banco apelante decaiu de parcela reduzida do pedido, deve ser condenado por apenas parte do pedido que foi julgado procedente, o que representa a proporção 25%, sendo de 75% a proporção a ser arcada pela autora.

5. Apelação parcialmente provida.